Tribunal: STF
Processo: AI 779210
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO 
   SETOR PÚBLICO FEDERAL - CADIN. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÙNICO DE 
   SAÚDE - SUS. LEI N. 10.522/2002. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.